Tribunal: STF
Processo: RE 1476031
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO APENAS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELA LISTISCONSORTE NÃO APROVEITA À RECORRENTE. ART. 1005, PARAGRÁFO ÚNICO DO CPC. 



    1. As questões suscitadas no recurso extraordinário interposto pela União apenas em face do acórdão proferido em sede de juízo negativo de retratação estão preclusas, tendo em vista que, conforme bem ressaltado pela parte Recorrente, em preliminar, contra o acórdão prolatado na apelação cível, julgado em 14.09.2020, somente a Susep interpôs o apelo extremo. 



    2. Assim, o recurso extraordinário apresentado contra o acórdão proferido no juízo negativo de retratação não merece prosperar, diante da preclusão das questões nele discutidas. Precedentes.



    3. Ademais, ainda que fosse aplicável o art. 1.005, parágrafo único do CPC, ao caso concreto, tal fato não beneficiaria a União, tendo em vista que o recurso da SUSEP não foi por mim conhecido.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.